Tribunal: TJDFT
Processo: 0739999-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739999-10.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AGRO-INDUSTRIAL E MINERACAO DIACAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: FLAVIO GOUVEIA ADVOGADOS, GUEIROS ADVOGADOS DECISÃO A agravante-executada, AGRO-INDUSTRIAL E MINERAÇÃO DIACAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, opõe embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 64376783), nos seguintes termos: O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora das cotas sociais relativas à empresa agravante, que pertencem ao executado Reinaldo Martini Ferrari. O art. 835, inciso IX, do Código de Processo Civil, permite a penhora das ações e quotas de sociedades simples e empresárias. A agravante alega que está em recuperação judicial, o que impossibilita a penhora das cotas sociais. Importa esclarecer que a cota social representa a participação de cada sócio na empresa e é uma das formas de composição do capital social. A cota social refere-se aos valores que o sócio transfere, para integralizar o capital social, utilizado para suportar as operações da empresa. Ou seja, a cota social pertence ao sócio, e refere-se ao percentual que ele possui da empresa. O capital social pertence à empresa. Portanto, é possível a penhora das cotas empresariais do executado, e não é necessária a sua submissão ao Juízo Universal, porque a cota social não é patrimônio da empresa. Destaque-se que o executado possui apenas 1% da cota social (ID origem 207321257). Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO BACEN. INOVAÇÃO RECURSAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. PESSOA JURÍDICA SOB RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, por se tratar de indevida inovação recursal. 2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "Não há vedação para a penhora de quotas sociais de sociedade empresária em recuperação judicial, já que não enseja, necessariamente, a liquidação da quota" (REsp 1.803.250/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 1o/7/2020). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.860.854/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 19/8/2022.) E desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA. LICITUDE E ADEQUAÇÃO. EXAURIMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BEM, DIREITO OU VALOR EM SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. IMPERTINÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE BALANÇO ESPECIAL. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do art. 507 do CPC: " É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 1.1. Não comporta conhecimento o pedido de extinção da execução em face dos avalistas do título de crédito, pois já refutado no julgamento dos embargos à execução opostos pelos agravantes, no qual foi determinado pelo STJ o prosseguimento da execução em face dos sócios avalistas, em consonância com o disposto na Súmula 581/STJ e Tema de teses repetitivas no 885. 2. A penhora de cotas sociais é lícita, já que tem previsão legal no art. 835, IX, do CPC, e, ao contrário do sustentado, não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores dos recorrentes, que não indicam qualquer outro meio para saldar a dívida que possuem com a agravada. 3. Não há que se falar em impenhorabilidade pela aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, já que essa arguição pressupõe que o devedor indique meios menos onerosos, com a nomeação de bens à penhora mediante prova de sua titularidade, disponibilidade e liquidez, de modo a comprovar que a medida constritiva lhe será menos onerosa e não resultará em prejuízo para o exequente passíveis de resultar na satisfação do crédito, nos moldes dos arts. 805 e 847 do CPC. 3.1. Na hipótese, os recorrentes alegam que a penhora de cotas sociais é excessivamente prejudicial, mas não ofertaram nenhuma outra alternativa para assegurar a efetividade da execução e da prestação jurisdicional, limitando-se a recusar o pagamento devido à agravada. 4. Não há impedimento legal à penhora das cotas sociais de dois devedores, que são sócios exclusivos da sociedade atingida pela medida, sendo que a efetivação da medida constritiva, com imposição de exibição de balanço especial pelos agravantes, representa media adequada, que observa o art. 861 do CPC. 5. Agravo instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. ( Acórdãõ 1365368, 07153118620218070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. I - As cotas sociais são valores econômicos revertidos ao patrimônio dos sócios, sobre as quais é admitida a penhora, conforme expressa disposição do art. 835, inc. IX, do CPC. II - É admissível a penhora de cotas sociais pertencentes aos sócios de sociedade empresária em recuperação judicial porque a medida não afeta o patrimônio da empresa em si, mas sim de seus sócios. III - Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. ( Acórdão 1233112, 07214035120198070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se que o precedente do Superior Tribunal de Justiça indicado pela agravante não possui efeito vinculante. Tanto que há entendimento diverso, conforme alhures transcrito. Ressalte-se que o fato de a empresa MANACÁ S.A. estar em recuperação judicial e também ser executada, não impede a penhora de bens dos demais executados que já integram a execução principal, uma vez que o débito não foi quitado. Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante, e também não ficou configurada nenhuma das hipóteses do art. 311 do Código de Processo Civil, para deferimento da tutela de evidência. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO OU A TUTELA DE EVIDÊNCIA ao recurso. A embargante alega que houve omissão no julgado porque o débito exequendo data de 2010, e que a executada principal, MANACÁ S.A. teve sua recuperação judicial decretada em 06/06/2013, renovada em 20/01/2020, cujo plano foi aprovado em 30/10/2020, com decisão judicial homologatória em 01/02/2021, e o débito já está pago e quitado por meio do instituto da novação e exoneração legal dos coobrigados e corresponsáveis solidários e subsidiários. Aduz que conforme Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça “o momento em que o crédito decorrente de ato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece”. O que proíbe ao credor concursal, processe e receba seu crédito por duas vias, uma pela recuperação, e outra individual, em juízos diversos, sob pena de configurar “bis in idem”. Alega obscuridade na decisão porque tanto seus bens, quanto da devedora principal, MANACÁ S.A., estão à disposição do Juízo da Recuperação Judicial, e a penhora de suas cotas-sociais implica violação aos arts. 47, 49, 50, 51, 59, 61, 62, e 83 da Lei 11.101/2005. Afirma a impenhorabilidade das cotas sociais do sócio executado, porque ele recebe proventos, salários e remunerações oriundos de sua profissão de investidor na sociedade empresária, além de violar a “affectio societatis”, com ingresso de terceiro alheio aos interesses dos sócios. Argumenta que a alienação das cotas servirá para pagar o credor quirografário, e que não foi respeitada a ordem de preferência de penhora estipulada no art. 833 do Código de Processo Civil. Requereu o provimento do recurso, para retificar a decisão embargadasque está omissa, contraditória, obscura ou com erro material, sob pena de violação ao art. 489 do Código de Processo Civil, e art. 93, IX, da Constituição Federal. A embargada apresentou contrarrazões, suscitando a inovação recursal quanto à impenhorabilidade das cotas e respeito à ordem de penhora. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Cinge-se a controvérsia em verificar se há omissão, contradição, ou obscuridade na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. O art. 1.022, do CPC, prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. Primeiramente, cumpre destacar que é vedada a ampliação das questões veiculadas no recurso para incluir alegações que não foram suscitadas anteriormente, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal. Para corroborar esse posicionamento, confira-se o entendimento desta 2a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente. II. Não se admite inovar a matéria de defesa em sede de razões recursais, por constituir violação ao princípio da correlação, bem como aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa (Código de Processo Civil, artigos 141, 492 e 1.009 § 1o, este a "contrario sensu", 1.014). Não o fazendo, opera-se a preclusão (Código de Processo Civil, artigo 502). III. (...) (Acórdão 1898100, 07079053120238070004, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 8/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a embargante, em suas razões recursais, não alegou a impenhorabilidade das cotas sociais; a questão da ordem de preferência da penhora; e violação ao princípio da “affectio societatis”. Diante desse cenário, entendo que a alegação formulada pela embargante configura inovação recursal, pois, por não versar sobre fato novo, somente poderia ser objeto de alegação nesse momento processual se tivesse sido abordada nas razões do Agravo de Instrumento. E também objeto de exame pelo Juízo de primeiro grau. Prosseguindo, alega a embargante omissão e obscuridade no julgado, quanto à decretação de recuperação judicial da devedora principal, MANACÁ S.A., o que implicaria em novação do débito, e liberação dos coobrigados pela dívida, bem como que deve ser observada a ordem do crédito quirografário do embargado. Constou expressamente na decisão embargada (ID 64376783) que: Portanto, é possível a penhora das cotas empresariais do executado, e não é necessária a sua submissão ao Juízo Universal, porque a cota social não é patrimônio da empresa. Destaque-se que o executado possui apenas 1% da cota social (ID origem 207321257). (...) Ressalte-se que o fato de a empresa MANACÁ S.A. estar em recuperação judicial e também ser executada, não impede a penhora de bens dos demais executados que já integram a execução principal, uma vez que o débito não foi quitado. O acórdão examinou todas as questões aventadas pela embargante, o que afasta o art. 489, §1o, IV do CPC. Observa-se, assim, que a embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta eg. Turma ao negar provimento ao seu recurso, o que não se coaduna, contudo, à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Feitas tais considerações, tenho por irretocável o acórdão embargado, razão pela qual o mantenho na íntegra. Ante o exposto, à mingua de vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator